Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-65.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010842-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 329.282.389-72 (RECORRENTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING TELEFÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude via transferência PIX. O embargante alegou omissão e contradição quanto à origem da ligação a partir de número oficial do banco (spoofing) e à suposta demora na finalização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), requerendo também o prequestionamento de dispositivos legais e súmulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a responsabilidade do banco diante de fraude originada de número telefônico oficial (spoofing), considerada fortuito interno; e (ii) verificar se a demora de dois dias na finalização do MED caracteriza falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua utilização para rediscutir fundamentos já apreciados.

4.

O acórdão embargado analisou suficientemente as questões, concluindo que a fraude decorreu de golpe praticado por terceiro mediante engenharia social e spoofing telefônico, sem demonstração de falha sistêmica ou vulnerabilidade bancária, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II).

5.

O uso indevido de número telefônico do banco (“spoofing”) não constitui risco inerente à atividade bancária, mas fortuito externo, estranho à esfera de controle da instituição financeira.

6.

O MED foi acionado no mesmo dia da reclamação e concluído dentro do prazo regulamentar, observando as normas do Banco Central, inexistindo prova de desídia ou irregularidade no procedimento.

7.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada já for suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo omissão relevante.

8.

As razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível não é o aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A fraude bancária praticada por meio de engenharia social e spoofing telefônico configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

A tramitação regular do Mecanismo Especial de Devolução dentro do prazo regulamentar não caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1004823-67.2021.8.11.0006, Rel. Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1018366-27.2024.8.11.0041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2025; TJMT, N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025; TJMT, N.U 1000371-75.2025.8.11.0005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025.

Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Nunes em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude via transferência PIX.

O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre dois pontos essenciais:
o fato de o golpe ter se originado de ligação efetuada a partir do número oficial da agência bancária (
spoofing
), o que configuraria fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14 e Súmula 479/STJ); e
a demora de dois dias na finalização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), circunstância que, segundo o embargante, caracteriza falha na prestação do serviço e contribuiu para o insucesso do bloqueio dos valores. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e súmulas aplicáveis.

Contrarrazões apresentadas no id 315708378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010842-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Luiz Carlos Nunes

Embargado(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há omissões a serem supridas, mas apenas o desejo de rediscutir fundamentos já analisados no julgamento. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, concluindo que a fraude foi praticada por terceiro, mediante engenharia social e spoofing telefônico, sem demonstração de falha sistêmica ou vulnerabilidade do sistema bancário, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação de que o contato teria se originado de número oficial do banco, a questão foi implicitamente analisada ao se concluir tratar-se de golpe praticado por terceiro, que se valeu de artifício externo à instituição financeira, o que afasta a configuração de fortuito interno. O uso indevido de identificador de chamadas (“spoofing”) não decorre de risco inerente à atividade bancária, mas de ato doloso de terceiro, estranho à relação contratual.

No tocante ao MED (Mecanismo Especial de Devolução), também não há omissão. O acórdão reconheceu a regularidade do procedimento, constatando que foi acionado no mesmo dia da reclamação e finalizado em até dois dias, prazo compatível com as normas do Banco Central. A tramitação observou as etapas técnicas entre as instituições envolvidas, não havendo prova de desídia ou falha no serviço.

A operação foi realizada com autenticação válida e credenciais legítimas, sem indício de violação do sistema bancário ou participação da instituição financeira na fraude, sendo que o evento decorreu de golpe praticado por terceiro com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Inclusive a jurisprudência majoritária dessa Turma Recursal e do TJMT é nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
“GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1018366-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4.
A análise da responsabilização bancária foi realizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se que o golpe da falsa central telefônica, executado por meio de spoofing telefônico e engenharia social, configura hipótese diversa daquelas amparadas pela Súmula 479 do STJ, pois não houve falha no sistema de segurança da instituição ou violação dos mecanismos de proteção de dados.

5. A fraude foi consumada exclusivamente por meio de engenharia social, técnica pela qual o fraudador induz a vítima a voluntariamente fornecer informações sigilosas, caracterizando-se a excludente de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, configurando fortuito externo.

(...) (N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1000371-75.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(...) (N.U 1003556-30.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1000973-36.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou indagações formuladas pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões capazes de influir na solução da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES . REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
” . 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025